Tribunal: STF
Processo: RE 88648
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-06
Data de publicação: 1979-04-06

Ementa:
ISS. Intermediação.  Operações de cambio.  E devido ISS
por sociedade corretora de cambio, com base no item 58, da  lista  de
serviços (na redação dada pelo Decreto-lei n. 834/69) a que se refere
o artigo 8. do  Decreto-lei  n.  406/68,  uma  vez  que  a  atividade
profissional por ela prestada ao comprador do cambio (e que e o  fato
gerador do ISS) não se confunde com a  operação  de  cambio,  que  se
realiza entre partes contratantes (e cujo fato gerador e  o  previsto
no art. 63, II, do CTN), embora com a  intermediação  obrigatoria  de
firma individual ou sociedade corretora devidamente autorizadas  pelo
Banco Central do Brasil. Recurso extraordinário conhecido e provido.